Tribunal: STJ
Processo: 5005407-73.2025.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039553 - RS(2025/0340219-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RENI SALLES PINHEIRO
AGRAVANTE
: VALDOMIRO APARECIDO PINHEIRO
ADVOGADA
: BRUNA RABELO TOMEIX - PR063170
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER
: AGUIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
TERC INTER
: AUTO POSTO GUADALUPE LTDA
TERC INTER
: GUADALUPE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
TERC INTER
: MARINA AGUIA LTDA
TERC INTER
: R.S. TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.
TERC INTER
: RAFAEL SALLES PINHEIRO
TERC INTER
: TRANSPORTADORA FLECHA LTDA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pela incidência da Súmula 7/STJ.
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica
à incidência da Súmula 7/STJ.
2. Nos termos do
III, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, é inviável o agravo em
art. 932,
recurso especial que deixa de atacar, de forma específica e fundamentada, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
3. A mera alegação genérica de que a controvérsia é de direito não é suficiente para
afastar o óbice da Súmula 7 do STJ, sendo indispensável o cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e os argumentos do recurso para demonstrar a prescindibilidade do
reexame fático-probatório.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55392204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 3377da79-de5c-441e-bc6f-aed14fd38423

Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 3377da79-de5c-441e-bc6f-aed14fd38423

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039553 - RS(2025/0340219-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RENI SALLES PINHEIRO
AGRAVANTE
: VALDOMIRO APARECIDO PINHEIRO
ADVOGADA
: BRUNA RABELO TOMEIX - PR063170
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER
: AGUIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
TERC INTER
: AUTO POSTO GUADALUPE LTDA
TERC INTER
: GUADALUPE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
TERC INTER
: MARINA AGUIA LTDA
TERC INTER
: R.S. TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.
TERC INTER
: RAFAEL SALLES PINHEIRO
TERC INTER
: TRANSPORTADORA FLECHA LTDA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pela incidência da Súmula 7/STJ.
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica
à incidência da Súmula 7/STJ.
2. Nos termos do
III, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, é inviável o agravo em
art. 932,
recurso especial que deixa de atacar, de forma específica e fundamentada, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
3. A mera alegação genérica de que a controvérsia é de direito não é suficiente para
afastar o óbice da Súmula 7 do STJ, sendo indispensável o cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e os argumentos do recurso para demonstrar a prescindibilidade do
reexame fático-probatório.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo em recurso especial
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
interposto por RENI SALLES PINHEIRO e VALDOMIRO APARECIDO PINHEIRO
Documento eletrônico VDA54993573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:44
Código de Controle do Documento: 1d5a0837-276f-4076-bc52-c536fd8be16f

contra decisão do TRF da 4a Região que inadmitiu recurso especial, sob os seguintes
fundamentos: i) aplicação da
por demandar reexame do conjunto fático-
Súmula 7/STJ
probatório (fls. 64); ii) inviabilidade da alínea c do
III, CF quando o dissídio é
art. 105,
fático, por incidência da
(fls. 66-67); iii) dissídio jurisprudencial interno
Súmula 7/STJ
(mesmo Tribunal), inadequado à alínea c (fls. 67).
Argumenta a parte agravante, em síntese, que: i) não incidem as Súmulas 5
e
pois se trata de questão de direito sobre correta aplicação dos arts. 873 e
7/STJ,
1.015 do CPC (fls. 74-78); e ii) o recurso especial é cabível pelas alíneas a e c do
III, CF, por contrariedade e interpretação divergente de lei federal (fls. 72-74).
art. 105,
É o relatório.

VOTO
O agravo em recurso especial não
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
merece conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade
recursal.
A parte agravante deixou de impugnar especificamente a aplicação da
Súmula 7/STJ.
No presente agravo em recurso especial, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto ao enunciado da
Súmula 7/STJ.
Nos termos do
III, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, é inviável o
art. 932,
agravo em recurso especial que deixa de atacar, de forma específica e fundamentada,
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
Documento eletrônico VDA54993573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:44
Código de Controle do Documento: 1d5a0837-276f-4076-bc52-c536fd8be16f

Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A recorrente deixou de infirmar, especificamente, a incidência da
limitando-se, essencialmente, a afirmar que "Em um simples
Súmula n. 7/STJ,
compulsar dos autos verifica-se o equívoco cometido na aplicação da norma
infraconstitucional ao caso concreto, ressaltando-se que não é necessária a revisão de
prova, não se aplicando, pois, o impedimento da súmula 7 deste Tribunal Superior” (fl.
74).
Ocorre que quando o Recurso Especial não é admitido pelo Tribunal de
origem com base na
incumbe aos agravantes demonstrarem, sob
Súmula n. 7/STJ,
pena de preclusão, que a referida Súmula não se aplica ao caso, indicando de que
forma a violação aos dispositivos federais suscitada não depende de reanálise do
conjunto fático-probatório dos autos - deixando claro, por exemplo, que todos os fatos
pertinentes estão devidamente consignados no acórdão recorrido.
A mera alegação genérica de que a controvérsia é de direito não é suficiente
para afastar o óbice da Súmula 7 do STJ, sendo indispensável o cotejo analítico entre
o acórdão recorrido e os argumentos do recurso para demonstrar a prescindibilidade
do reexame fático-probatório.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
NÃO
IMPUGNADOS
ESPECIFICAMENTE. SÚMULAS 7, 83 E 211 DO STJ. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO.
Documento eletrônico VDA54993573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:44
Código de Controle do Documento: 1d5a0837-276f-4076-bc52-c536fd8be16f

IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
III, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, é
art. 932,
inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, de forma
específica e fundamentada, todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
2. A mera alegação genérica de que a controvérsia é de direito não é
suficiente para afastar o óbice da Súmula 7 do STJ, sendo
indispensável o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
argumentos do recurso para demonstrar a prescindibilidade do reexame
fático-probatório.
3. A impugnação à Súmula 83 do STJ requer a demonstração, por meio
de precedentes contemporâneos ou posteriores, de que o entendimento
do acórdão recorrido diverge da jurisprudência consolidada do STJ.
4. A alegação de prequestionamento ficto, nos termos do
do
art. 1.025
CPC, pressupõe a indicação de violação ao
do mesmo
art. 1.022
diploma no recurso especial.
5. A tentativa de impugnar os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade somente em sede de agravo interno constitui inovação
recursal, vedada pela preclusão consumativa.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.601.313/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
4/11/2025.

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem a
não se conhece do agravo em recurso especial quando ausente
Súmula 182/STJ,
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA54993573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:44
Código de Controle do Documento: 1d5a0837-276f-4076-bc52-c536fd8be16f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.039.553 / RS
Número Registro: 2025/0340219-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50011745420174047003 50054077320254040000 50060303720124047003
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENI SALLES PINHEIRO
AGRAVANTE : VALDOMIRO APARECIDO PINHEIRO
ADVOGADA
: BRUNA RABELO TOMEIX - PR063170
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER : AGUIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
TERC INTER : AUTO POSTO GUADALUPE LTDA
TERC INTER : GUADALUPE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
TERC INTER : MARINA AGUIA LTDA
TERC INTER : R.S. TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.
TERC INTER : RAFAEL SALLES PINHEIRO
TERC INTER : TRANSPORTADORA FLECHA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
Documento eletrônico VDA55362239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:59:14
Código de Controle do Documento: a80cd5c8-bb49-4db2-a8ce-d234b5e154c9

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:59:14
Código de Controle do Documento: a80cd5c8-bb49-4db2-a8ce-d234b5e154c9